Tribunal: STF
Processo: RE 510088
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA – PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINENCEIRAS. LEI 9.249/95. REVOGAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia a respeito da incidência ou não da correção monetária das demonstrações financeiras do imposto de renda da pessoa jurídica, de que trata o art. 4º da Lei 9.249/95, ofende de modo apenas indireto ou reflexo a Constituição Federal (RE 473.216 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20/03/2013).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.